Tribunal: STF
Processo: Ext 2000
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. REQUERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE FUNDAMENTARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO COMITÊ NACIONAL DE REFUGIADOS - CONARE SOBRE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO FORMULADA PELO EXTRADITANDO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. 

1. Em 26.12.2025, o Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Doutor Paulo Maurício Teixeira da Costa, encaminhou “para exame e pronunciamento, o pedido de extradição formulado pelo Governo da Rússia em desfavor do nacional russo ALEXANDER DAVYDOV, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, e promulgado pelo Decreto n.º 6.056, de 6 de março de 2007” (fls. 1-2, e-doc. 2, desta EXT n. 2.000, grifos nossos).

O expediente veio acompanhado da Nota Técnica n. 479/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, da qual se extrai que: 
“1.2. O estrangeiro é procurado para o cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em razão da prática do crime de fraude. 
1.3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ofício eletrônico n° 19318/2025, de 23 de setembro de 2025, informou que decretou a prisão preventiva para fins de extradição do nominado. Atualmente, esta área aguarda informação da Polícia Federal sobre o cumprimento de respectivo mandado. 
1.4. O Ministério das Relações Exteriores, pelo Ofício nº 09165.204618/2025-03, de 3 de dezembro de 2025, encaminhou a Nota Verbal n° 2607/2025, pela qual transmite a documentação formalizadora do pedido de extradição do estrangeiro. (...)
2.1. Esta Coordenação-Geral procedeu ao juízo de admissibilidade do pedido, momento durante o qual foi verificado que a documentação enviada se encontra de acordo com o art. 9º do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, (...)
2.2. Anoto que esta área encaminhou consulta à Divisão de Naturalização, do Departamento de Migrações desta Secretaria Nacional de Justiça, a fim de verificar se o extraditando é naturalizado brasileiro e, tão logo haja resposta sobre o caso, o Supremo Tribunal Federal será informado (33996403).
2.4. Ressalto que o Comitê Nacional para os Refugiados informou que, em consulta a sua base de dados, não identificou protocolo de solicitação de refúgio ou reconhecimento de status de refugiado em nome do estrangeiro (34057599). 
2.5. Anoto que o Estado russo assumiu os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/2017 (33978570, fl. 6)” (fls. 3-5, e-doc. 15, PPE n. 1.270, grifos nossos).

2. Consta da PPE n. 1.270 (apenso), que, em 22.9.2025, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pela Delegada de Polícia Federal, Doutora Anna Flavia Alves de Melo Michelan, representou pela prisão preventiva do nacional russo Alexander Davydov, condenado no país de origem pela prática de crimes de “fraude em larga escala” (fl. 3, e-doc. 1, PPE n. 1.270)
3. Em 23.9.2025, colhida manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva para fins de extradição do nacional russo Alexander Davydov. 

O mandado de prisão e os expedientes necessários ao cumprimento da ordem foram expedidos e encaminhados às autoridades responsáveis naquela mesma data (e-docs. 8,9,10,11 e 12, PPE n. 1.270).

4. Em 13.2.2026, o Juízo da Nova Vara Criminal Federal de São Paulo encaminhou a este Supremo Tribunal o Ofício n. 34/2026/UA/NCI/SR/PF/SP, pelo qual o Delegado de Polícia Federal, Doutor Rodrigo Weber de Jesus, informou o cumprimento, em 12.2.2026, do mandado de prisão expedido em desfavor do nacional Russo Alexander Davydov (fls. 3-6, e-doc. 26, PPE n. 1.270). 

Na documentação enviada, comunicou-se ter sido realizada audiência de custódia pelo juízo do local onde se efetivou a prisão (fls. 33-37, e-doc. 26, PPE n. 1.270). 

5. Em 19.2.2026, nos autos eletrônicos da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.270, determinei a adoção das seguintes providências, para fins de regularização processual:
“a) comunique-se, com urgência, a prisão do extraditando ao Ministério da Justiça e ao Governo da Rússia; 
b) extraia-se cópia do e-doc. 15, atuando-o como petição inicial de processo da classe Extradição, a ser distribuído por prevenção a esta PPE 1.270; 
c) levante-se o sigilo desta PPE n. 1.270, mantendo-a apensada à Extradição que vier a ser distribuída em cumprimento ao item “b”, acima” (fl. 4, e-doc. 1)

6. Em 25.2.2026, tendo sido cumpridas essas providências, determinei o processamento regular e prioritário do presente feito, delegando às juízas auxiliares deste Gabinete as atribuições de designar e realizar o interrogatório do extraditando (e-doc. 10).

7. A audiência de interrogatório foi realizada em 18.3.2026. Naquele ato, o extraditando optou por não exercer seu direito de entrega voluntária e noticiou ter apresentado perante o Comitê Nacional para Refugiados - CONARE pedido de refúgio registrado sob o n. 3790082025, alegando sofrer perseguição política no país requerente (e-docs. 47 e 48). 

8. Em 31.3.2026, o extraditando, por meio de sua defesa técnica, apresentou defesa escrita (e-doc. 58). 

Apontou “o caráter preponderantemente político da respectiva extradição”, alegando ter sido “alvo de perseguição sistemática pelo Serviço Federal de Segurança (FSB) [russo]. Sob ameaça de um processo criminal por fraude (Art. 159 do Código Penal Russo) — comprovadamente fabricado através da ocultação de contratos de trabalho legítimos e recusa de perícias grafotécnicas — foi forçado a colaborar com o regime sob o pseudônimo ‘Salvador’ (fls. 3 e 6, e-doc. 58).

Narrou que, “em 05 de novembro 2022, o Peticionário fugiu para o Cazaquistão. Em retaliação, as autoridades russas o incluíram na lista de pessoas procuradas, confiscaram ilegalmente seus recursos de mídia (Centro.press) e passaram a interrogar e intimidar seus familiares na Rússia. Em decorrência disso, Alexsander recebeu uma carta de apoio da Federação Internacional de Jornalistas relatando o posicionamento da IFJ perante a situação” (fl. 5, e-doc. 58). 

Alegou que “dados fornecidos ao Serviço Mundial da BBC e à agência de notícias investigativa francesa Disclose revelam que a Rússia está usando as listas de procurados da Interpol para solicitar a prisão de pessoas como opositores políticos, empresários e jornalistas, alegando que cometeram crime”, tudo isso a evidenciar, na sua perspectiva, “a ilegalidade que permeia e envolve, contaminado sua validez, do presente pedido de extradição” (fls. 7-8, e-doc. 58). 

Defendeu não estar satisfeito o requisito da dupla tipicidade para fins de extradição, sob o argumento de que, diferente do que se tem no Brasil, o Código Penal Russo “criminaliza a mera quebra de contrato; torna criminoso o desajuste comercial, o descumprimento de obrigações contratuais, punindo o inadimplemento posterior, chegando ao ponto de permitir a incriminação de consequência culposa, o que inexiste na legislação brasileira, em que o estelionato somente é punido a título de dolo” (fl. 17, e-doc. 58). 

Asseverou não ser possível identificar “a presença do dolo no comportamento do extraditando. A existência do elemento subjetivo, de resto, constitui mera suposição – e jamais evidenciada –, inexistindo amparo, por conseguinte, à integração típica ao crime do artigo 171, do Código Penal Brasileiro” (fl. 19, e-doc. 58). 

Juntou documentos em língua russa e em língua inglesa (e-docs. 59 a 77).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Tem o extraditando, e sua defesa, a firme convicção de que, inexistente crime, de acordo com nosso ordenamento jurídico, bem como de que sua extradição é influenciada por perseguição político/ideológica, a consequência lógico-jurídica insuperável seria o reconhecimento da total inviabilidade do pedido de extradição, pelo que ora se requer à 1ª Turma deste Excelso Pretório Supremo Tribunal Federal. 
Adicionalmente, dado o sensível quadro de violação de liberdade de imprensa e os demais argumentos relacionados à não configuração da dupla tipicidade no caso concreto, requer-se a concessão da liberdade provisória ao extraditando ou, subsidiariamente, da prisão domiciliar.
Por último, na remota hipótese de deferimento do pedido de extradição formulado pela Federação Russa, requer-se fique suspensa a autorização de entrega do extraditando às autoridades estrangeiras enquanto não analisado o pedido de asilo político (Processo n º 3790082025 – CONARE) formulado” (fls. 19-20, e-doc. 58).

9. Em 4.5.2026, a Procuradoria-Geral da República, pelo Subprocurador-Geral da República, Doutor André de Carvalho Ramos, apresentou manifestação, afirmando estarem presentes “os requisitos da dupla tipicidade e punibilidade, os quais são exigidos para o deferimento de eventual pedido de extradição (art. 82, II e IV, da Lei nº 13.445/17)” (fl. 9, e-doc. 83). 

Enfatizou não ser necessário “que o crime seja, hipoteticamente, tipificado da mesma maneira no Estado Requerente e no Estado Requerido. Basta que seja tipificado como crime em ambos” (fl. 9, e-doc. 83). 

Quanto à alegação defensiva de que o extraditando não agira com dolo de praticar o delito de estelionato, salientou não se conferir a este Supremo Tribunal “qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia” (fl. 10, e-doc. 83). 

Sustentou que, pelas informações de que o extraditando pleiteou o benefício de refúgio, “mostra-se prematura qualquer análise judicial acerca das alegações de perseguição política, sem que antes tais alegações fáticas sejam objeto cognição e decisão definitiva pelo Conare no âmbito do pedido de refúgio em curso” (fl. 13, e-doc. 83). 

Argumentou que a prisão preventiva do extraditando é “condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext n. 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10.9.93), (...)”. 

Destacou que, “da análise dos autos, não se constata, por ora, situação excepcional que justifique a revogação da prisão cautelar. Por conseguinte, deve prevalecer a custódia preventiva como garantia de entrega do extraditando ao Estado requerente” (fl. 16, e-doc. 83). 

Estes os requerimentos:
“Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer: 
a) a manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Alexander Davydov; 
b) a expedição de ofício ao CONARE, solicitando-se informações atualizadas sobre o pedido de refúgio em nome do Alexander Davydov, com a recomendação de julgamento em trinta dias, caso ainda não realizado” (fl. 18, e-doc. 83). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

10. Tem-se nestes autos pedido de extradição formulado pelo Governo da Rússia em desfavor do nacional russo Alexander Davydov, condenado naquele país pela prática de trinta e oito crimes de “fraude em larga escala”. 

11. Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do extraditando Alexander Davydov enfatizei estarem presentes os requisitos para a adoção da medida cautelar. Estes os fundamentos :
“4. O pedido baseia-se na ordem de prisão expedida em 26.1.2023 pelo Tribunal Distrital de Izmailovsky, Moscou, Rússia (fls. 3 e 8, e-doc. 1).  
Como informa a autoridade policial, ‘diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo permanecerá na cidade de São Paulo/SP até o dia 24/09/2025, quando deverá deixar o Brasil. (...), com destina a GEORGIA, no voo LA7417, que partirá às 10h15m do próximo dia 24 de setembro de 2025’ (fl. 5, e-doc. 1, grifos nossos).  
Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. 
5. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a pendência de ordem de prisão proferida por órgão competente de Estado estrangeiro:
‘Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.
§ 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.
§ 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
§ 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição’.
6. Na espécie vertente, demonstrou-se ter sido decretada por autoridade afirmada como competente a prisão do nacional russo Alexander Davydov.
Estes os fatos descritos pela autoridade solicitante:
‘O indivíduo, agindo por motivos egoístas com o objetivo de enriquecimento ilícito, juntou-se a uma organização criminosa (OC) criada e liderado por Erunov A. e Kabanov K., envolvido em um esquema fraudulento de fornecimento fictício de equipamentos de informática e de mineração para geração de criptomoedas e recebimento de fundos, agindo em nome da sociedade limitada "Optimus". Seguindo o plano da organização criminosa (OC), as funções do indivíduo incluíam a promoção do site "mgcard.ru" e dos perfis do "Mining Group" em redes sociais, além do processamento de e-mails de potenciais clientes. Além disso, o indivíduo, juntamente com cúmplices, agindo por meio de fraude e abuso de confiança, celebrou contratos com cidadãos para o fornecimento do equipamento de mineração especificado, recebeu um adiantamento dos clientes sem a intenção de cumprir as obrigações e roubou fraudulentamente os fundos da vítima. Por fim, durante a atividade criminosa, o indivíduo e seus cúmplices causaram danos financeiros às vítimas no valor total de 15.631.025 RUB’ (fls. 2-3, e-doc. 1). 
O fato delituoso motivador da decretação de prisão pela Justiça russa parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:
‘os fatos que fundamentam o pedido de prisão são tipificados pelo art. 171 do Código Penal brasileiro, de forma a serem considerados crime no Brasil e na Federação da Rússia. 
Ademais, a punibilidade não se encontra extinta pela prescrição, seja pela norma brasileira, seja pela russa. 
Os fatos teriam ocorrido de 1 de janeiro a 4 de julho de 2017 e são puníveis com até 5 anos de reclusão. Por essa razão, a prescrição somente ocorreria em 2029, por ser aplicável o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal). No que diz respeito à prescrição pela norma russa, os dados do mandado de prisão constantes dos autos não indicam sua ocorrência, podendo-se presumir, na presente análise preambular, que os crimes ainda são puníveis no Estado interessado’ (fl. 2, e-doc. 5).
Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 
Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 235/2025/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 22.9.2025, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando ‘tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual, aliado ao fato de ele já ter adquirido passagem para deixar o Brasil no dia 24.9.2025, a urgência se faz necessária’ (fl. 5, e-doc. 1).
Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a iminente saída do país e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, se sobrevier o pedido de extradição e for o pleito julgado no sentido do seu deferimento”. (e-doc. 6, PPE n. 1.270, apenso) 

12. Quando do encaminhamento do pedido de extradição formulado pelo Governo da Rússia, a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça, em ofício datado de 17.12.2025, ressaltou ter o Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE informado que, “em consulta à sua base de dados, não identificou protocolo de solicitação de refúgio ou reconhecimento de status de refugiado em nome do estrangeiro” (fl. 5, e-doc. 11).

13. Somente depois de cumprido o mandado de prisão em desfavor do extraditando e de realizado, em 18.3.2026, o interrogatório previsto no caput do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 é que sobreveio a informação, prestada pelo próprio extraditando em audiência, de que ele teria ingressado com pedido de refúgio perante o CONARE.

A defesa escrita apresentada pelo extraditando não veio instruída com a documentação atinente ao pedido que se afirma ter sido apresentado ao CONARE, limitando-se a informar o número do procedimento (n. 3790082025, fl. 20, e-doc. 58) e a juntar documentação que, aparentemente, diz respeito a pedido de “proteção internacional” direcionado às autoridades dos Estados Unidos (e-doc. 61). 

14. Tem-se na Lei n. 9.474/1997:
Art. 34. A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que, “de acordo com o art. 34 da Lei nº 9.474/1997 c/c art. 121 da Lei nº 13.445/2017, o pedido de refúgio do extraditando suspende o processo de extradição, até que ultimada decisão” (EXT n. 1.743-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2025). Assim, também, por exemplo, o decidido na EXT n. 1559-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.3.2020) e na EXT n. 1.718-ED-QO, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.4.2025; 

A suspensão, como previsto em lei, somente se dá quando a solicitação de refúgio se fundamenta nos mesmos fatos do pedido da extradição. Assim, não se opera a suspensão quando “extradição tem por fundamento fatos distintos daqueles que embasaram a solicitação de refúgio apresentada pelo extraditando” (EXT n. 1.709 ED-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Segunda Turma, DJe 28.2.2024). 

15. Na espécie, não se tem comprovação da formalização do pedido de refúgio pelo extraditando perante o CONARE. Também não há informações sobre os fatos que fundamentam a solicitação, se existente. 

A informação sobre a base fática que fundamenta o pedido é necessária para que se afira a identidade de causas exigida para incidência da suspensão prevista na Lei n. 9.437/97. 

Impõe-se, assim, a requisição de informações ao CONARE, para se elucidar se há, ou não, solicitação de refúgio formalizada perante aquele Comitê, e, se positiva a resposta, sobre os fatos se fundamenta o pedido.

16. O extraditando, por sua defesa, requereu a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, “dado o sensível quadro de violação de liberdade de imprensa e os demais argumentos relacionados à não configuração da dupla tipicidade no caso concreto (fl. 19, e-doc. 58).

O requerimento deve ser indeferido. 

Consta no autos que o extraditando, em 22.4.2024, foi condenado pelo Tribunal do Distrito de Izmaylovo, na cidade de Moscou, Rússia, “por cometer crimes previstos pela parte 4 do artigo 159 (fraude, por um grupo organizado, em uma escala grande, -18 crimes), parte 4 do artigo 159 (fraude, por um grupo organizado, com a inflição de danos consideráveis a um cidadão, -15 crimes), parte 4 do artigo 159 (fraude, por um grupo organizado, - 2 crimes), parte 4 do artigo 159 (fraude, por um grupo organizado, em uma escala particularmente grande, - 3 crimes) do Código Penal da Federação da Rússia” (fl. 11, e-doc. 2). 

O Tribunal do Distrito de Izmaylovo concluiu que o extraditando, “sob o pretexto de vender equipamentos de minueração” praticou, em concurso com outros agentes, “roubo de propriedade de outra pessoa por fraude, em quantidades significativas, grandes e especialmente grandes, por um grupo organizado ”, havendo expressa menção à circunstância de que “os indícios de fraude cometida por meio de engano foram plenamente confirmados (fl. 44, e-doc. 16; fl. 1, e-doc. 17)). 

Em juízo sumário e provisório, próprio desta fase do processo na qual ainda não tem o julgamento de mérito, que os fatos descritos no pedido de extradição enquadram-se, em tese, no disposto no caput do art. 171 do Código Penal Brasileiro, que tipifica o delito de estelionato. 

O caso em exame envolve extradição executória de pessoa condenada, no país de origem, pela prática de crimes de “fraude em larga escala” (fl. 3, e-doc. 1, PPE n. 1.270). 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a prisão preventiva para fins de extradição “é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017” (EXT n. 1.531-AgR/DF, Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018). 

Ao formular a representação pela prisão preventiva, a Polícia Federal noticiou que o extraditando havia adquirido passagem aérea para deixar o Brasil (e-doc. 1, PPE n. 1.270), a indicar um quadro de efetivo e concreto risco à execução de eventual ordem de extradição.

Assim, com os elementos que se tem até o momento, é de se concluir que persiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual extradição.

17. Quanto às alegações de perseguição política, “mostra-se prematura qualquer análise judicial acerca [dessas] alegações (...), sem que antes tais alegações fáticas sejam objeto cognição e decisão definitiva pelo Conare no âmbito do pedido de refúgio em curso”, como assinalafo pelo Subprocurador-Geral da República, Doutor André de Carvalho Ramos, em sua manifestação (fl. 13, e-doc. 83). 

De se ressaltar, ainda, ter este Supremo Tribunal firmado jurisprudência no sentido de que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado não afeta a prisão preventiva.

Como exemplo, entre outros, as seguintes decisões monocráticas: EXT n. 1.682, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.11.2021; PPE n. 991, Relator o Min. Edson Fachin, DJe 6.7.2021; EXT n. 1723, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.12.2023, EXT n. 1.685, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.6.2022. 

18. Pelo exposto:

a) Mantenho a prisão preventiva do extraditando;

b) Determino seja expedido ofício ao Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, acompanhado de cópia desta decisão, para que informe, no prazo máximo de quarenta e oito horas, se existe de pedido de refúgio do extraditando Alexander Davydov em tramitação, e, sendo positiva a resposta, informe os fatos em que se fundamenta o pedido e a fase em que ele se encontra. 

Faça-se constar do ofício ter o extraditando informado, em seu interrogatório, a apresentação pedido de refúgio perante o CONARE com o protocolo n. 3790082025. 

Dê-se ciência desta decisão à Procuradoria-Geral da República e ao advogado constituído pelo extraditando. 

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora